Tribunal: TJDFT
Processo: 0715272-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO COM EFEITOS EX NUNC. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. RAZOABILIDADE.
1. Nos termos da Súmula n. 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
2. Demonstrado nos autos que a situação econômica da agravante é deficitária, impõe-se a concessão de gratuidade de justiça.
3. Agravo de instrumento provido. Unânime.